Tribunal: TJSP
Processo: 2161835-26.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de estelionato, de organização criminosa, crime contra a economia popular (artigo 2o, inciso IX, da Lei no 1.521/51), e contravenção penal de exploração de jogo de azar. Liberdade provisória. Não cabimento. Requisitos autorizadores da segregação cautelar presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.